Tribunal: TJPA
Processo: 0808440-87.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808440-87.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREA DA SILVA TERRA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL A 65% DO VENCIMENTO-BASE DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, CLASSE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 67 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. NÃO-RECEPÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROIBIÇO DE VINCULAÇO E EQUIPARAÇO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O objeto da ação mandamental é a possibilidade de equiparação ou vinculação de remunerações de servidores públicos estaduais integrados em carreiras distintas.

A jurisprudência do STF é pacífica no que tange ao não-cabimento de qualquer espécie de vinculação entre remunerações de servidores públicos (artigo 37, XIII, da CB/88). Precedentes.

O art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 22/94, que prevê espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau, o que inclui investigadores, com o de Delegado de Polícia Civil Classe - A, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o
Enunciado
37 da Súmula Vinculante da Suprema Corte.

Diante da ausência de direito líquido e certo da impetrante, denega-se a segurança pleiteada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária por Videoconferência do Tribunal Pleno, realizada no dia 30 de junho de 2021. Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), 30 de junho de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
ANDREA DA SILVA TERRA
contra suposto ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

alusivo à suposta omissão do pagamento do vencimento base, de acordo com o disposto no art.67 da LC, estadual nº22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LC 46/2004 e 55/2006.

Preliminarmente, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

Relata que é investigadora da Polícia Civil do Estado do Pará, nomeada em 05/07/2000 e devidamente cadastrada sob a matrícula funcional nº5885989/1, Classe D, conforme cópia do Diário Oficial do Estado do Pará.

Afirma que vem sendo lesada financeiramente, por o Estado não vem pagando corretamente o seu vencimento base de acordo com o disposto no artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, a qual dispõe que o vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma “Classe” para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do delegado de polícia civil, classe “A”.

Assevera que tem como vencimento base o valor de R$ 1.653,03 (mil seiscentos e cinquenta reais e três centavos), porém aplicando-se a regra do art. 67 da LC 22/1994 (com alterações), acima citada, seu vencimento base deveria ser equivalente ao valor de R$ 2.346,50 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), ou seja, 65% (sessenta e cinco por cento) do provento base de do delegado de polícia civil Classe-A (R$3.610,00), fazendo-se necessária a correção da referida injustiça.

Assim, requer a concessão da liminar para obrigar ao reclamado reajustar de imediato o vencimento base da impetrante. Ao final, a concessão definitiva da segurança. Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual indeferi a medida liminar, em razão da vedação legal prevista no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/2009.

Ao prestar informações, a autoridade coatora se manifestou pela impossibilidade de equiparação entre espécies remuneratórias desde a Emenda Constitucional nº 19/98 que, por ser posterior a Lei Complementar Estadual nº 22/94 revogou o art. 67, tornou-se este incompatível com o art. 37, XIII, da Constituição Federal, ao trazer vedação à equiparação, vinculação e atrelamento entre espécies remuneratórias.

O Procurador Geral de Justiça manifestou-se denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
writ
.

Cinge-se o
mandamus
ao pedido de revisão da base de cálculo do vencimento base da impetrante, para fins de incidência do percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento base do Delegado de Polícia Civil – Classe A, contudo, examinando a postulação deduzida pela parte, verifico que não lhe assiste razão.

Digo isso porque nenhum parâmetro remuneratório pode ser tomado como base de equivalência para fins de remuneração no serviço público, salvo as exceções previstas pela própria Carta Magna.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, que modificou o art. 37, XIII da Constituição Federal, ficou vedado a partir deste momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Declarou ainda a revogação tácita de Leis Estaduais que atrelavam ou equiparavam a remuneração entre carreiras no serviço público, prática que limitaria o orçamento público.

Assim, no julgamento da ADPF 97, a Suprema Corte entendeu pela não recepção pela CF/88, após a entrada em vigor da EC n°19/98, da equiparação salarial entre os cargos de Procuradores Estaduais e Delegados de Polícias promovida pela Lei Complementar Estadual nº22/94, que dispõe sobre a vinculação salarial entre classes de uma mesma carreira, conforme se verifica,
v.g,
do seguinte julgado:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO-CONHECIMENTO. ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. NÃO-RECEPÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009. 2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 3.
A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4°, e 144, § 9º, da Constituição da República).
Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte.

(ADPF 97, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213, DIVULG 29-10-2014, PUBLIC 30-10-2014)

Colaciono, ainda, ADIN contra lei estadual catarinense onde ficou assentado que os preceitos da legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação de remuneração afrontam o texto da Constituição Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI'S 4.009 E 4.001. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA REQUERENTE --- ADEPOL. LEI COMPLEMENTAR N. 254, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003, COM A REDAÇO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 374, DE 30 DE JANEIRO DE 2007, AMBAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERAÇO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. ARTIGO 106, § 3º, DA CONSTITUIÇO CATARINENSE. LEIS COMPLEMENTARES NS. 55 E 99, DE 29 DE MAIO DE 1.992 E 29 DE NOVEMBRO DE 1.993, RESPECTIVAMENTE.
VINCULAÇO OU EQUIPARAÇO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES À REMUNERAÇO DOS DELEGADOS. ISONOMIA, PARIDADE E EQUIPARAÇO DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF: VIOLAÇO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XIII; 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", E 63, INCISO I, DA CONSTITUIÇO DO BRASIL. PROIBIÇO DE VINCULAÇO E EQUIPARAÇO ENTRE REMUNERAÇES DE SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇO DOS EFEITOS DA DECISO DE INCONSTITUCIONALIDADE
. 1. A legitimidade ad causam da requerente foi reconhecida por esta Corte em oportunidade anterior --- entidade de classe de âmbito nacional, com homogeneidade em sua representação, que congrega Delegados de Carreira das Polícias Federal, Estaduais e do Distrito Federal. 2. O objeto desta ação direta diz com a possibilidade de equiparação ou vinculação de remunerações de servidores públicos estaduais integrados em carreiras distintas.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no que tange ao não-cabimento de qualquer espécie de vinculação entre remunerações de servidores públicos [artigo 37, XIII, da CB/88]. Precedentes.
4. Violação do disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição do Brasil --- "são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que: [...]; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração". 5. Afronta ao disposto no artigo 63, inciso I, da Constituição do Brasil --- "não será admitido aumento de despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvados o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º".
6. É expressamente vedado pela Constituição do Brasil o atrelamento da remuneração de uns servidores públicos à de outros, de forma que a majoração dos vencimentos do grupo paradigma consubstancie aumento direto dos valores da remuneração do grupo vinculado. 7
.
Afrontam o texto da Constituição do Brasil os preceitos da legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação de remuneração.
8. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [I] do trecho final do § 3º do artigo 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina: "de forma a assegurar adequada proporcionalidade de remuneração das diversas carreiras com a de delegado de polícia"; [II] do seguinte trecho do artigo 4º da LC n. 55/92 "[...], assegurada a adequada proporcionalidade das diversas carreiras com a do Delegado Especial"; [III] do seguinte trecho do artigo 1º da LC 99: "mantida a proporcionalidade estabelecida em lei que as demais classes da carreira e para os cargos integrantes do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil"; e, [IV] por arrastamento, do § 1º do artigo 10 e os artigos 11 e 12 da LC 254/03, com a redação que lhe foi conferida pela LC 374, todas do Estado de Santa Catarina. 9. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir da publicação do acórdão. 10. Aplicam-se à ADI n. 4.001 as razões de decidir referentes à ADI n. 4.009. (ADI 4009, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-05 PP-00861).

Em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, esta possibilidade parou de existir com o advento da referida emenda, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII do texto constitucional, vedando a partir deste momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

Assim, muito embora a redação original do artigo 37 da Constituição Federal comportasse diversas exceções à regra geral de vedação à equiparação, com o advento da EC n° 19/98 estas hipóteses foram sistematicamente eliminadas do texto constitucional.

Eis o teor do dispositivo utilizado pela impetrante para fundamentar seu suposto direito:

Art. 67. O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Percebe-se que o referido artigo estabelece como teto do vencimento base dos servidores de nível médio da Polícia Civil o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento básico da Classe – A (inicial) de Delegados de Polícia, o que cria uma vinculação entre as carreiras e que se encontra em descompasso com o dispositivo constitucional supracitado.

E, ainda, a ausência de declaração judicial de inconstitucionalidade é desnecessária, uma vez que o sistema brasileiro adota a posição da revogação entre normas produzidas em compatibilidade com a Constituição vigente e que venham a ter novo parâmetro de constitucionalidade. Inexiste em nosso sistema a chamada inconstitucionalidade superveniente.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUIÇÃO. LEI ANTERIOR QUE A CONTRARIE. REVOGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei 4 inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição; inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente; nem o legislador poderia infringir Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes: revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada, leis ordinárias. A lei maior valeria menos que a lei ordinária. 2. Reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinqüentenária. 3. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido. (ADI 2, Relator(a): Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/1992, DJ 21-11-1997 PP-60585 EMENT VOL-01892-01 PP00001)

Assim, considerando que a EC/19/98 é posterior a LC 22/94, entende-se revogado o art. 67, por ter se tornado esse dispositivo incompatível com a nova redação do art. 37, XIII, da Constituição Federal ao trazer expressa vedação à equiparação/vinculação/atrelamento entre espécies remuneratórias, de modo que a norma paraense era válida até o advento da EC n°19/98, mas a partir de então se tornou inconciliável com as inovações introduzidas pelo constituinte derivado.

De outra banda, no que tange a possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o
Enunciado
37 da Súmula Vinculante da Suprema Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII, da
CF/1988
, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos.

Súmula 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Portanto, demonstra-se claramente que o art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 22/94, que prevê espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau, o que inclui investigadores, com o de Delegado de Polícia Civil Classe - A, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Assim, diante do exposto, convergindo com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por ausência de direito líquido e certo em favor da impetrante, nos termos da decisão.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, 30 de Junho de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/07/2021